Tribunal: TCU
Processo: 003.598/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial interposto por F & F Empreendimentos e Obras Civis Ltda.  EPP contra o Acórdão 3.197/2017  TCU - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por F & F Empreendimentos e Obras Civis Ltda. - EPP contra o Acórdão 3197/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente: 9.2.1. afastar o débito imputado à empresa F & F Empreendimentos e Obras Civis Ltda. - EPP, bem como a multa aplicada, julgando regulares as suas contas, dando-se-lhe quitação; 9.2.2. considerar executado 68,05% do projeto, subsistindo débito de responsabilidade exclusiva do Sr. Paulo Sérgio da Silva Araújo, relativo ao item "reservatório"; 9.2.3. em consequência da redução do débito anteriormente imputado ao Sr. Paulo Sérgio da Silva, reduzir a multa que lhe foi aplicada; 9.3. em consequência ao disposto nos subitens precedentes, dar a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3197/2017-TCU-Segunda Câmara : "9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Sérgio da Silva Araújo, prefeito do município de Marcação-PB entre 2005 e 2010, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/8/2007 2.691,54 20/11/2007 15.344,12 5/6/2009 12.537,11 22/6/2009 17.204,73 9.2. aplicar ao Sr. Paulo Sérgio da Silva Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.